Tribunal: STF
Processo: AI 577802
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBSCRITO POR
   ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE.
I - A
   jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de considerar
   inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos
   autos e de que não se aplica a regra do art. 13 do CPC em sede
   extraordinária.
II - Agravo regimental improvido.